Tribunal: TJDFT
Processo: 0732028-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. LIMITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de cláusula em contrato de compra a venda de imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Contrarrazões ao recurso inominado. Impugnação específica da sentença. Na forma do art. 42 da Lei 9099/1995, do recurso deve constar as razões e o pedido do recorrente. O recurso inominado interposto pela autora apresenta argumentos referentes ao caso concreto e impugna, de forma específica, a sentença proferida pelo juízo a quo, de modo que não é o caso de não conhecimento do recurso. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Programa habitacional. Impossibilidade de cessão de direitos pelo promitente comprador. Ausência de abusividade. De acordo com o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, é defeso ao promitente comprador, no prazo de 10 (dez) anos, transferir, ou prometer transferir, a terceiros o domínio, posse ou qualquer outro direito real sobre a unidade habitacional (cláusula 6.2, H e cláusula 8.1, ID 20623195 - Pág. 14/20). O imóvel adquirido pelo autor é proveniente de programa habitacional, o qual possui regras próprias para a transferência da unidade. Conforme jurisprudência majoritária do TJDFT, o prazo de transferência de 10 anos não se mostra abusivo, ainda que o promitente comprador já tenha quitado o valor do imóvel. O escopo do programa habitacional é “promover a política urbana, visando ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem estar de todos os habitantes, observar os princípios da igualdade, moralidade e legalidade, razão pela qual as políticas públicas não podem ficar ao alvedrio da situação específica de cada indivíduo, o que desvirtuaria a destinação social de tais programas e, por consequência, fomentaria a especulação imobiliária” (Acórdão 1166386, 07025394220188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 2/5/2019). Por fim, cabe destacar que não houve violação ao direito à informação. As cláusulas que limitam a transferência do imóvel foram redigidas de maneira clara e de fácil compreensão, de modo que não há que falar em abusividade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W